Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRAZO RECURSAL. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO “A QUO.” INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Verifica-se, no feito em exame, a ocorrência de duplicidade de intimação da sentença (publicação no Diário de Justiça eletrônico e intimação por meio eletrônico).
3. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. (Grifos)
4. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.
6. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o recorrente é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/).
7. Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).
8. Destaca-se que, nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”. (Grifo)
9. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas.
10. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados na contestação, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) (Grifos)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO.
1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.
4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.
5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo.
6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referência apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial.
7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.
8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida.
10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019) (Grifos)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações.
2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original).
3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015.
4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos.
5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade.
6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA.
7. AGRAVO INTERNO PROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (Grifos)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO.
1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o).
2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.
3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo.
4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) (Grifos)
11. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que o réu (Banco de Brasília SA) registrou ciência da sentença no dia 29/07/2021, às 23h59, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 30/07/2021, e encerrando-se no dia 12/08/2021, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. Portanto, o recurso inominado interposto em 10/08/2021 é tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
12. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais. Na inicial, a autora narrou que, no dia 22.02.2021, recebeu ligação de suposta funcionária do BRB, que lhe informou que seu cartão de crédito havia sido clonado, ocasião em que foi orientada a ligar no número que se encontrava no verso do cartão e requeresse o cancelamento. Disse que realizou a ligação que foi atendida por sistema automático com solicitação de inclusão do CPF e senha.
13. Aduziu que para o cancelamento dos cartões, o atendente requereu fosse redigida uma carta com solicitação de perícia nos cartões e que o banco enviaria um funcionário com nome de Rodrigo Ferreira Dias (foto anexa), o qual possuiria o código 6565 e que esse se identificaria no momento da entrega do envelope com a carta e os cartões cortados ao meio. Acrescentou que o atendente informou que o processo de cancelamento levaria duas horas.
14. Asseverou que acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos e entregou o cartão a pessoa que se apresentou como funcionário do réu. Relatou que após duas horas do recolhimento do cartão, ligou para a central de atendimento ao cliente do BRB, ocasião em que descobriu se tratar de um golpe. Relatou que o réu indeferiu as contestações. Requereu a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar cobranças dos valores contestados nos cartões de crédito e na restituição da quantia referente a compra realizada no débito.
15. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou na obrigação de abster-se de efetuar cobranças das compras efetuadas com cartão de crédito relativos às compras contestadas; bem como, na restituição do valor decorrente de compra efetuada no débito.
16. Nas razões do recurso, repisa a tese de culpa exclusiva da consumidora que, por imprudência, descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Assegura que as compras foram realizadas com cartão de crédito e aposição da senha pessoal, motivo pelo qual indeferiu a contestação das transações. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e o dever de reparação por danos materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. A autora apresentou contestação com requerimento de procedência dos pedidos deduzidos na inicial. No entanto, inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em contrarrazões, não conhecido.
18. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
19. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
20. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
21. Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
22. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
23. Nessa perspectiva, cumpre a requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
24. No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencida a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.
25. O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
26. A utilização dos cartões da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
27. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante.
28. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
29. Sobre o assunto, válido trazer à baila recente julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
30. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
31. Ocorre que a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, a permissão de efetivação de compras fora do padrão de consumo do correntista, a ausência de diligência no bloqueio do cartão e da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
32. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
33. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
34. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, desde o recolhimento do cartão de crédito da autora. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
35. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
36. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
37. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da demanda (art. 55, Lei no 9.099/95).
38. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.